Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. LATROCÍNIO TENTADO. NÃO CONFIGURADO. ROUBO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES E CULPABILIDADE. CONFIGURADAS. AGRAVANTES. REINCIDÊNCIA E CRIME CONTRA IDOSOS. PRESENTES. CAUSA DE AUMENTO. USO DE ARMA BRANCA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, em sua forma tentada, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.
2. A doutrina especializada destaca que o critério de aplicação da causa de diminuição da pena, em razão do cometimento do crime na forma tentada, deve corresponder ao iter criminis, assim, quanto mais próximo da consumação do delito menor a fração de diminuição da pena intermediária. 2.1. No caso concreto, a consumação do crime de roubo só não ocorreu, pois a vítima, em ato de desespero diante da proximidade do réu, acelerou o seu veículo, acarretando o atropelamento do acusado. Assim, revela-se razoável e proporcional a aplicação da fração de 1/3 (um terço), na diminuição da pena intermediária.
3. O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como demonstra a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, sendo certo que revela, por isso, a possibilidade de censurar a culpabilidade do réu, em exame das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes.
4. Conforme expressa orientação do artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, a fixação do regime inicial fechado é impositiva, quando a reprimenda aplicada for superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos e o acusado for reincidente específico.
5 – Dado parcial provimento ao recurso.